Tribunal: TJDFT
Processo: 0745395-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745395-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TELES DE CAMPOS AGRAVADO: MITSUKO EUNICE MATUDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CARLOS ROBERTO TELES DE CAMPOS contra decisão de ID 212575439, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0703468-58.2020.8.07.0001, ajuizado por MITSUKO EUNICE MATUDA, ora agravado. Na decisão, o Juízo deferiu o pedido de alienação dos imóveis, apartamento e vaga de garagem pertencentes ao agravante, em leilão judicial, nos seguintes termos: 1. Do pedido de alienação judicial do imóvel objeto da matrícula n° 230295, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do executado Carlos Roberto Teles de Campos A fração de 50% do apartamento n° 501 e da vaga de garagem n° 23, térreo, Lote 5, sitos à Rua 17 Sul, em Águas Claras/DF foi penhorada pela decisão de ID 140554622. A certidão de ônus foi encartada no ID 140363235 e remonta à data de 20 de outubro de 2022. A coproprietária do imóvel, cônjuge do executado Carlos, opôs embargos de terceiro visando à desconstituição da penhora, mas a ação foi julgada improcedente. A sentença foi confirmada em sede recursal e transitou em julgado. Os bens foram avaliados em R$ 490.000,00, conforme o laudo de avaliação de ID 149547515. Isso posto, defiro a alienação dos imóveis, apartamento e vaga de garagem, em leilão judicial. De acordo com o art. 880 do CPC, a alienação pode ser feita por intermédio de corretor ou de leiloeiro público credenciado. Diante da ausência de indicação de leiloeiro pela parte exequente, determino a remessa dos autos ao NULEJ para que promova o sorteio do leiloeiro para promover o leilão eletrônico do imóvel, em consonância ao disposto no art.9o, da Resolução no 236, do CNJ, de 13 de julho de 2016. Fixo como preço mínimo o valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista, podendo o arrematante prestar como garantia bem imóvel livre de ônus reais (art. 885, do CPC). Para a segunda hasta, fixo preço mínimo em80% do valor da avaliação, por força do parágrafo único do art. 891 do CPC. Defiro a possibilidade de pagamento parcelado do lance, nos moldes do art. 895, do CPC. Antes, porém, de encaminhar os autos para a alienação, é necessário colher elementos que deverão constar no edital. Nos termos do art. 886 do CPC, deve o exequente informar se há ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem a ser leiloado, além do presente processo. Deve verificar, ainda, se há dívidas de natureza tributária vinculadas ao imóvel e dívidas de natureza condominial. O exequente também deve trazer certidão de ônus reais atualizada do imóvel, visto que a que consta dos autos foi emitida há dois anos. Assim, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para diligenciar e informar se o imóvel tem dívidas que a ele se vinculem ou outro processo pendente sobre ele, que devam constar no edital. No mesmo prazo, deve o exequente fornecer o endereço onde a coproprietária do imóvel pode ser cientificada da alienação judicial, nos termos do art. 889, inciso II, do CPC. Sem prejuízo, indique ainda o exequente os eventuais outros interessados que deverão ser intimados para a validade da alienação, nos termos do art. 889 do CPC. Reitero que, como se trata de bens indivisíveis, a quota-parte da coproprietária alheia à execução (metade) recairá sobre o produto da alienação, como impõe o artigo 843 do CPC. 2. Da penhora de percentual do salário do executado Armando Com relação à penhora de certo percentual da remuneração liquida do executado Armando Alberto Pereira Lopes, o TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, determinando a penhora de 8% (oito por cento) da verba salarial líquida da parte devedora, observados os descontos obrigatórios. Assim, oficie-se ao órgão pagador do executado, a Polícia Militar do Distrito Federal, informando-lhe que houve a determinação definitiva da penhora de 8% (oito por cento) da verba salarial líquida do executado Armando Alberto Pereira Lopes, observados os descontos obrigatórios. Solicite-se à unidade pagadora que continue a penhorar o referido percentual da remuneração do executado e a depositar nos autos as quantias retidas. 3. Da penhora de percentual do salário do executado Carlos Com relação à penhora de certo percentual da remuneração liquida do executado Carlos Roberto Teles de Campos, o TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo devedor, determinando a redução da penhora de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios. Assim, oficie-se ao órgão pagador do executado, a Polícia Militar do Distrito Federal, informando-lhe que houve a determinação definitiva da penhora para 8% (oito por cento) da verba salarial bruta do executado Carlos Roberto Teles de Campos, observados os descontos obrigatórios. Solicite-se à unidade pagadora que continue a penhorar o referido percentual da remuneração do executado e a depositar nos autos as quantias retidas. 4. Assinalo, por fim, que a alienação judicial ora deferida tem o potencial de satisfazer quase integralmente o crédito da exequente, à vista da planilha atualizada juntada ao ID 211060089. Isso porque o montante correspondente à metade do valor da avaliação perfaz R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), enquanto o montante exequendo atualizado é pouco superior a R$ 250,000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Por isso, e para evitar que se incorra em excesso de execução, a liberação dos valores penhorados do salário dos executados somente será deferida em favor da parte exequente após a realização da hasta pública e da apuração do valor remanescente do débito (caso o leilão seja exitoso). Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que HÁ EXCESSO DE EXECUÇÃO porque já se deu nos autos DEDUÇÃO SOBRE VERBA SALARIAL dos executados, QUE ESTÃO PAGANDO A DÍVIDA MÊS A MÊS CONFORME DESCONTO EM FOLHA, vide ID 185098089 dos autos. Sendo EXCESSIVA A EXECUÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA E QUE TAMBÉM É ÚNICO IMÓVEL DE FAMÍLIA E UTILIZADO PARA ABRIGO FAMILIAR DO AGRAVANTE E SUA PROLE. Havendo INCONGRUÊNCIA E O EXCESSO DE EXECUÇÃO, QUANDO O PAGAMENTO JÁ ESTÁ SENDO FEITO MEDIANTE O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO/PROVENTOS. Alega que se estende o EXCESSO DE EXECUÇÃO ante a circunstância de o valor do imóvel penhorado ser superior ao débito objeto da execução, o que acarreta prejuízo da parte executada e justifica a desconstituição da penhora e a suspensão do leilão. Havendo violação ao princípio da menor onerosidade, pois que o imóvel penhorado é muito superior ao da execução, visto que o bem constrito supera o total da execução, vide avaliação anexa aos autos. E com preclaridade se constata o prejuízo do executado, pois que sabido que as arrematações ficam usualmente abaixo de valor da avaliação e a restituição do que sobejar do valor apurado em praça e do pagamento ao exequente, raramente acontece, portanto caracterizado o EXCESSO DE EXECUÇÃO. Argumenta que demonstrou ser o bem penhorado o único imóvel de sua propriedade, conforme dá conta as certidões acostadas aos autos e ainda, que nele habita para fins de moradia, com seus filhos. Com efeito, certo é que se trata de bem indivisível, no qual a recorrente divide a sua propriedade com a sua esposa, pois que protegida a meação. A toda evidência, havendo a alienação do bem, ainda que reserve a meação sobre o produto da venda, conforme prevê o art. 843 do Código de Processo Civil, haverá a desconstituição do instituto consagrado pela lei 8009/90, que tem por escopo tutelar o direito de moradia e a dignidade da pessoa humana. Assim, não há como o bem de família alcançar só metade do imóvel, porque se trata de bem indivisível. Cita julgados para amparar sua tese. Salienta que o fumus boni iuris consiste na plausibilidade do direito material alegado, que se encontra em risco, na INDIVISIBILIDADE DO BEM IMÓVEL CONSTRITO a ser declarada judicialmente, e na proteção constitucional DO DIREITO DE PROPRIEDADE E DE MORADIA e a garantia da sobrevivência e da satisfação das necessidades básicas do cidadão brasileiro. Quanto ao periculum in mora – urgência máxima – assevera estar objetivamente caracterizado pelo risco do recorrente sofrer prejuízos morais e materiais, assim como, os reflexos que isto trarão junto a sua vida familiar e social, quanto aos mesmos aspectos e ainda prejuízos de ordem de VITAL IMPORTÂNCIA PARA A PROTEÇÃO DE SEU DIREITO DE MORADIA. REQUER a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento com urgência da liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1019, I do Código de Processo Civil, no sentido de sustar ou revogar a decisão vergastada (efeito suspensivo); b) a redução da penhora, transferência, substituição; c) a sustação/cancelamento/suspensão e desconstituição de penhora do imóvel em desfavor do agravante (suspensão por prejudicialidade); d) a anulação da decisão agravada que deferiu a alienação judicial do imóvel; e) que seja reconhecido o excesso de execução e concedida a exclusão do imóvel penhorado com o levantamento da penhora; f) no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, para revogar, por definitivo, a decisão guerreada. Preparo recolhido. (ID 65491619). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão da alínea “a” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. Cinge-se a controvérsia sobre a viabilidade de penhora de quota-parte de imóvel de propriedade do casal no cumprimento de sentença de dívida decorrente de fiança em contrato de locação. A impenhorabilidade de bem de família é regulada pela Lei 8.009/1990, segundo a qual o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses legalmente previstas (artigo 1o). Dentre as exceções disciplinadas na lei, destaca-se a situação em questão, na qual foi autorizada a penhora de bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (artigo 3o, inciso VII). Ademais, a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador locatício foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612360, sob o regime de repercussão geral (Tema 295), em razão da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento firmado na súmula 549 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Colaciono precedentes desta Corte de Justiça que seguem o mesmo entendimento, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. Precedentes. 2. Recentemente, no RE 1.307.334 em que se discutia, à luz dos artigos 1o, III, 6o e 226, da Constituição Federal, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em distinção com a locação residencial, afastando-se o Tema 295 (RE 612360), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1127). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1811242, 07402341120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.).g.n. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990, com o direito moradia consagrado no artigo 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE no 612.360, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, 2010). 2. Comprovado que a obrigação do devedor decorre de fiança estabelecida em contrato de locação residencial, resta afastada a impenhorabilidade do bem de família em razão da exceção legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1378177, 07165433620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.).g.n. Em síntese, admite-se a penhora na situação fática de se tratar de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação (Lei 8.009/1990, artigo 3o, inciso VII). No caso, foi reservada a cota-parte do imóvel pertencente à esposa que não prestou a outorga uxória para que o seu cônjuge, ora agravante, prestasse a fiança. Cabe ressaltar, ainda, que a validade da fiança prestada, nada obstante a ausência da outorga uxória, fora reconhecida no bojo dos embargos de terceiro n. 0715322-44.2023.8.07.0001, sendo inviável rediscutir a questão nos presentes autos, diante da preclusão. Igualmente, não há que se falar em excesso de execução, pois a decisão agravada ressalvou que a liberação dos valores penhorados do salário dos executados somente será deferida em favor da parte exequente após a realização da hasta pública e da apuração do valor remanescente do débito (caso o leilão seja exitoso). Desse modo, não merece reparos a decisão de primeira instância que determinou a penhora de 50% do imóvel pertencente ao agravante e que deferiu a alienação dos imóveis, apartamento e vaga de garagem, em leilão judicial. Destarte, a penhora do imóvel do agravado está em consonância com o disposto na súmula 549 do STJ. Posto isso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, por ser a pretensão contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3oe8o,doCPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"1. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator